Tribunal: TJMT
Processo: 1029545-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029545-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), CAMILA MARTINS RIBEIRO MARTINS - CPF: 034.537.671-44 (AGRAVADO), GUSTAVO LEONEL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 032.809.951-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. ENGENHARIA SOCIAL. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender contrato de empréstimo no valor de R$ 7.000,00, supostamente firmado mediante fraude eletrônica, bem como para determinar a abstenção de atos de cobrança, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a cobrança do empréstimo, diante da alegação de fraude por golpe de engenharia social e da existência de laudo técnico unilateral produzido pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, as alegações da agravada de fraude eletrônica em conta bancária e contratação indevida encontram amparo na verossimilhança dos fatos narrados.

4. A análise da autenticidade das transações e da robustez do laudo técnico produzido pela agravante exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria desta fase recursal.

5. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, abrangendo fraudes eletrônicas decorrentes de fortuito interno, como golpes de engenharia social.

6. O eventual prejuízo da cooperativa é patrimonial e reversível, ao passo que o dano à consumidora poderia comprometer sua subsistência, justificando a manutenção da medida de urgência.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes eletrônicas praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno. 2. A manutenção da tutela de urgência é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreversível ao consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. nº 1019636-69.2025.8.11.0003), ajuizada por CAMILA MARTINS RIBEIRO MARTINS em face da agravante, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do Contrato de Empréstimo nº 2798129801 e a abstenção de atos de cobrança, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 3.000,00 (cf. Id. nº 310868879 – página 45).

No recurso vinculado ao Id. nº 310868863, a Agravante alega que a decisão foi proferida precipitadamente, baseando-se apenas na versão unilateral dos fatos apresentada pela agravada, sem considerar as provas técnicas que demonstram a ausência de falha nos sistemas da cooperativa.

Sustenta que o laudo técnico apresentado nos autos (Id. nº 310868882 – página 59) comprova que todas as operações questionadas foram realizadas a partir do dispositivo móvel habitualmente utilizado pela própria agravada, mediante uso de sua senha pessoal, sem qualquer indício de acesso remoto, instalação de aplicativos maliciosos ou comprometimento da segurança do aplicativo Sicredi.

Argumenta que o caso configura fortuito externo, caracterizado por golpe de engenharia social, no qual a própria consumidora teria sido induzida a realizar as transações, o que afastaria a responsabilidade da instituição financeira nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida.

Em decisão monocrática (Id. nº 311645850), indeferi o pedido de efeito suspensivo, por entender que a análise da força probatória do laudo técnico apresentado pela agravante demandaria exame mais detido e aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual, além de considerar que o eventual prejuízo financeiro alegado pela agravante possui natureza eminentemente patrimonial e reversível.

Nas contrarrazões (Id. nº 314779366), a Agravada refuta os argumentos recursais sustentando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, sendo os golpes de engenharia social caracterizados como fortuito interno. Argumenta ainda que o laudo técnico produzido unilateralmente pela própria instituição financeira não possui força probatória suficiente para afastar a probabilidade do direito da consumidora. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do Contrato de Empréstimo nº 2798129801 e a abstenção de atos de cobrança.

Nos autos da petição inicial, a agravada CAMILA MARTINS RIBEIRO MARTINS requereu pedido de tutela de urgência para suspender o contrato de empréstimo que alega ter sido fraudulentamente contratado em seu nome, no valor de R$ 7.000,00, bem como outras operações financeiras não autorizadas realizadas entre os dias 05 e 08 de julho de 2025.

O MM. Juiz a quo deferiu a tutela provisória de urgência, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

"Assim, hei por bem em deferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado na exordial Id202348247, pg14 - item a, e via de consequência determino à parte ré que abstenha-se de promover cobranças do débito discutido neste feito, suspendendo-se de imediato o Contrato de Empréstimo de nº2798129801, e por conseguinte seus respectivos encargos, sob pena de aplicação de astreintes no importe diário de R$300,00 (trezentos reais), limitando-se à importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.297, CPC)." (Id. nº 203323892)

Contra essa decisão, a agravante interpôs tempestivamente o presente recurso.

Em sede de agravo, liminarmente, este relator negou efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos autorizadores, conforme decisão de Id. nº 311645850.

Nas contrarrazões, a Agravada refuta os argumentos recursais sustentando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 314779366).

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil. No caso em exame, a decisão agravada versa sobre tutela provisória, enquadrando-se expressamente na hipótese do inciso I do art. 1.015 do CPC, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita.

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme certificado nos autos. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre analisar a preliminar suscitada pela agravante quanto à impugnação ao deferimento da justiça gratuita em favor da agravada.

A agravante sustenta que a renda mensal da agravada, no valor de R$ 4.800,00, seria suficiente para arcar com as custas processuais, não justificando a concessão do benefício.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural. Para a concessão da gratuidade da justiça, não se exige estado de miserabilidade absoluta, mas sim a insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e familiar, conforme dispõe o art. 98 do CPC.

Considerando que a agravada é mãe solteira, responsável pelo sustento de filho menor, e que o saldo disponível após o pagamento das despesas essenciais é manifestamente insuficiente para arcar com custas processuais sem comprometimento da subsistência familiar, especialmente diante da contratação fraudulenta de empréstimo que geraria parcelas mensais de R$ 392,50, entendo que deve ser mantida a concessão da justiça gratuita em seu favor.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão do contrato de empréstimo nº 2798129801, supostamente fraudulento.

Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada.

O MM. Juiz
a quo
acertou ao deferir a tutela de urgência, fundamentando sua decisão na presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito foi reconhecida com base na verossimilhança das alegações da agravada, que narrou ter sido vítima de fraude eletrônica em sua conta mantida junto à Cooperativa, ocorrida entre os dias 05 e 08 de julho de 2025, quando terceiros desconhecidos teriam realizado operações financeiras não autorizadas, incluindo a contratação do empréstimo questionado.

O perigo de dano, por sua vez, foi identificado no prejuízo que a agravada sofreria com o desconto das parcelas de um empréstimo que alega ser fraudulento, comprometendo sua subsistência e de seu filho menor.

A agravante sustenta que o laudo técnico apresentado nos autos comprovaria que todas as operações questionadas foram realizadas a partir do dispositivo móvel habitualmente utilizado pela própria agravada, mediante uso de sua senha pessoal, sem qualquer indício de acesso remoto ou comprometimento da segurança do aplicativo Sicredi.

Contudo, é importante ressaltar que a discussão sobre a ocorrência de fraude eletrônica ou golpe de engenharia social, bem como a análise da força probatória do laudo técnico produzido unilateralmente pela instituição financeira, constitui matéria prejudicial de mérito que demanda ampla dilação probatória, devendo ser analisada nos autos originários da ação declaratória.

Em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, não é possível realizar juízo exauriente sobre questões complexas que demandam instrução processual, sendo prudente a manutenção da medida que visa proteger o consumidor de possíveis danos até a resolução definitiva da controvérsia.

Como bem pontuei na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a análise da efetiva força probatória do laudo técnico mencionado, bem como sua capacidade de desconstituir as premissas fáticas que embasaram a decisão originária, demanda exame mais detido e aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual.

A questão central, se houve fraude eletrônica ou se a consumidora foi vítima de golpe de engenharia social, e se tal situação caracteriza fortuito interno ou externo, somente poderá ser adequadamente resolvida após ampla instrução probatória nos autos originários, com a produção de prova pericial isenta, oitiva de testemunhas e análise aprofundada dos documentos apresentados por ambas as partes.

Nesse contexto, a manutenção da tutela de urgência que suspende a cobrança do empréstimo questionado não causa prejuízo irreparável à instituição financeira, pois eventual dano é meramente patrimonial e reversível, podendo ser adequadamente reparado através dos mecanismos ordinários de restituição, acrescidos de correção monetária e juros, caso ao final se reconheça a improcedência da pretensão autoral.

Por outro lado, a revogação precipitada da tutela de urgência poderia ocasionar prejuízos à agravada de difícil reversão, considerando a natureza consumerista da relação jurídica e a posição de vulnerabilidade técnica e econômica que caracteriza o consumidor nas relações bancárias.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a decisão agravada merece ser mantida, pois presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, sendo certo que as questões prejudiciais de mérito serão devidamente analisadas nos autos originários da ação declaratória, após regular instrução processual.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do Contrato de Empréstimo nº 2798129801 e a abstenção de atos de cobrança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025